Tribunal: TJES
Processo: 5000155-38.2021.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000155-38.2021.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
IMPETRADO: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CARIACICA e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator: Dr. Felipe Leitão Gomes

VOTO/EMENTA
. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
(1).

WRIT
INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0016485-81.2019.8.08.0173, A QUAL APLICOU PENALIDADE DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA EM RAZÃO DA NÃO OBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL EM CONTA BANCÁRIA DO BANESTES.
(2).
PLEITO DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA NO SENTIDO DE SUSPENDER O EFEITO DA DECISÃO OBJURGADA ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DO PROCESSO ORIGINÁRIO.
(3).
I
N
DEFERIMENTO DA TUTELA COLIMADA
IN LIMINE
, OCASIÃO EM QUE FORA SOLICITADA INFORMAÇÕES À AUTORIDADE.
(4). INFORMAÇÕES PRESTADAS NO ID. 1880205 ADUZINDO A REVOGAÇÃO DA MULTA APLICADA
(5).
FATO POSTERIOR QUE TEVE COMO CONSEQUÊNCIA O ESGOTAMENTO DO OBJETO DO PRESENTE
MANDAMUS
, DE MODO QUE NÃO SUBSISTE INTERESSE PROCESSUAL NO JULGAMENTO.
(6).
EXTINÇÃO DO
WRIT
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, do CPC.
(7).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS, POR FALTA DE EXPRESSA PREVISÃO NA LEI Nº 9.099/95. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONSOANTE SÚMULA Nº 512 DO STF E SÚMULA Nº 105 DO STJ.
(8).

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.